Tribunal: TJDFT
Processo: 0748693-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu tutela de urgência voltada ao custeio de prótese peniana inflável, ante existência de alternativa terapêutica prevista no rol da ANS e ausência, em cognição sumária, de demonstração inequívoca de imprescindibilidade/contraindicação da alternativa coberta.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por supostamente não enfrentar trechos de relatório médico indicado pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Inexistente omissão quando o acórdão aprecia as teses necessárias ao julgamento e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, ainda que não examine, individualmente, todos os argumentos e trechos probatórios destacados pela parte.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.
5. Advertência: a oposição de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar multa (CPC, art. 1.026, §2o).
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.